Tribunal: TJDFT
Processo: 0724031-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes contra a r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença individual de sentença coletiva conta a Fazenda Pública n° 0711484-81.2019.8.07.0018 (ajuizado pelo exequente/embargante ORLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado), homologou o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial no valor de R$ 27.352,20 (vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos) - sendo R$ 24.865,64 o valor principal e R$ 2.486,56 os honorários sucumbenciais da fase executiva – como devido pelo ente federativo executado/embargado, após excluir do referido cálculo as custas judiciais e os honorários advocatícios contratuais firmados entre os embargantes.
3. Não há, assim, erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.